Tribunal: STF
Processo: ARE 1372443
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Amelia Maria da Silva Garcez Jardim contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que careceria manifestação do Tribunal de origem em relação ao preceito constitucional tido por violado, incidindo na espécie o enunciado n. 282 da Súmula/STF . 



    Nas razões recursais, refuta os fundamentos da decisão agravada, alega que o acórdão tratou do verbete constitucional de forma direta, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o apelo nobre, formalizado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Guaratinguetá/SP assim ementado: 



    Recurso inominado. Procedimento no Juizado Especial da Fazenda Pública Não há de se falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, porquanto se encontra em sintonia com o Texto Constitucional, o qual, frise-se, possibilita a extensão da base de cálculo da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas na hipótese de déficit atuarial. Ademais, tampouco se vislumbra, in casu, a inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 65.021/2020, porque não se prestou para instituir ou majorar a contribuição, destinando-se tão somente a regulamentar a aplicação da lei estadual Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos Recurso não provido. 



    A recorrente sustenta ter o pronunciamento violado os arts. 22, XXI, 42, §§ 1º e 2º, 142, § 3º, X, e 149, §1º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Supremo segundo a qual a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria.



    Pugna pela declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 13.954/19, que extrapolou sua competência legislativa em detrimento de competência constitucional atribuída ao Ente Federativo.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Compulsando os autos, verifico que a deficiência das razões recursais é manifesta.



     



    O fundamento central do acórdão recorrido, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, foi o de que o Estado de São Paulo, com respaldo na Carta Federal e a fim de se adequar à reforma previdenciária, criou a Lei Complementar Estadual n. 1.354/2020 que ampliou a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre as aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo



    No entanto, ao invés de impugnar esse fundamento, a recorrente deduziu apenas argumentos em relação a invasão, pela Lei n. 13.954/19, da competência legislativa em detrimento da Constituição, para legislar sobre a controvérsia referente a alíquota de contribuição previdenciária estabelecida para as Forças Armadas.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF.



    Em mesma linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    (...)



    3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 



    (ARE 1.329.715 – AgR/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso) 



    (...)



    3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte. 



    (RE 1.304.715 – AgR-ED/PR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin) 



    (...)



    III – Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 



    (ARE 1.343.378 – AgR/AP, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator